Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-21.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016542-21.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 871.619.661-91 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-

ENERGIA ELÉTRICA
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
-
INOBSERVÂNCIA AS REGRAS DA RES. 414/2010 ANEEL
-
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO
-

CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
-

SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Não observados os procedimentos previstos na Resolução n
.
414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à notificação prévia e acompanhamento pelo consumidor durante a inspeção e perícia técnica, resta caracterizada nulidade da cobrança por recuperação de consumo.

2.
Na ausência de cumprimento dos requisitos regulamentares, aliados
ao
corte do fornecimento de energia elétrica
com base em cobrança indevida e irregularidades não comprovadas
, é inquestionável o dano moral
in
re

ipsa
, que deve ser arbitrado em observância à proporcionalidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
ENERGISA MATO GROS
SO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A
contra a sentença proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência n. 1016542-21.2022.8.11.0003, ajuizada por
ALESSANDRO FIGUEIREDO DA SILVA
, que julgou procedente
a pretensão deduzida na inicial
, declarando a inexistência do débito relativo às faturas
de recuperação de consumo
, condenando a
Apelante
ao pagamento de R$ 7.
000,00 a título de danos morais, além
das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termo do art. 85, §2º, do CPC
(ID. 219157227).

Em suas razões recursais
(ID.
219157229
)
, a Apelante alega, em síntese,
que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado de forma regular,
comprovando
a
adulteração
no aparelho medidor violado
, sustentando ser irrelevante a identificação da autoria da anormalidade,
e que inexiste
ato ilícito
a justificar
a condenação por danos morais, pugnando, ao final, seja a
sentença reformada, declarando-se a regularidade do débito

em debate e afastando a condenação
à
reparação
indeniza
tória.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 219157233, rebatendo os argumentos d
a
Apelante, alegando que o corte e a manutenção da interrupção no fornecimento de energia elétrica foram indevidos e que a condenação por danos morais deve ser mantida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID.
219157232
)

e prepar
ado
(ID.
219840684
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

a
ENERGISA
pretende com o presente recurso reverter
a
sentença que declarou a inexistência do débito
decorrente das faturas de “recuperação de consumo”
e a condenou ao pagamento de danos morais
em favor de
ALESSANDRO FIGUEIREDO DA SILVA
, buscando a validação da cobrança e a manutenção do corte de energia como medidas legítimas e justificadas
, com o consequente afastamento da indenização
.

Assim, o
caso cinge-se
a

se aferir a
legalidade da cobrança
das faturas
de
“
recuperação de consumo
”
realizada pela
ENERGISA
,
bem como
à manutenção do corte
do fornecimento
de energia
elétrica
devido ao não pagamento dessas faturas.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

Julgo o processo no estado em que se
encontra,
vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I e II, do CPC.

Observa-se que
a requerida não apresentou defesa tempestivamente, razão pela qual foi decretada sua
revelia
, com a permanência da peça contestatória nos autos (Id. 114276902).
(...)

Ingresso no
mérito
da demanda, observando que o requerente pretende obter a declaração de inexistência de débito em face da emissão de faturas unilaterais por parte da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido.

Consta dos autos que a ré,
após constatar suposta irregularidade no medidor de energia instalado na UC do autor, emitiu faturas no importe de R$ 689,90 (seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) a título de recuperação de consumo; uma fatura no valor de R$ 901,80 (novecentos e um reais e oitenta centavos) e outra no importe de R$ 1.212,27 (mil, duzentos e doze reais e vinte e centavos
) – ambas a título de
recuperação de consumo
na forma de parcelamento, a título de consumo não faturado.

É incontroverso que houve a emissão das faturas de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no equipamento se efetivou
a
revelia do demandante
.

O entendimento pretoriano dominante é no sentido de
que
é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo
. No entanto, existem
algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que,
no caso específico destes autos,
não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se
impor
ônus ao consumidor
.
(...)

Assim, pelo que se depreende dos autos,
não obstante a suposta irregularidade no medidor,
não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da elevada
.

Destarte,
só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia,
não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado
, sendo necessária a comprovação de que houve a
efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação
.

In
casu
, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não,
não houve demonstração de que tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade,
e também
não há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha promovido eventual violação do aparelho
.

Com efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da ANEEL, que:
(...
)

Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica,
faz-se necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento
.

Assim, não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida
.

Acrescente-se que o vínculo
sob análise
se caracteriza como relação de consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90.

Nessa esteira, os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o consumo real foi superior à contraprestação exigida.

Também não se olvide que, sendo a relação
sob análise
típica relação de consumo, eventuais dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, com a inversão do ônus da prova.

Destarte, é incontroverso que as faturas, objeto da lide, foram emitidas unilateralmente pela demandada
.
(...)

Assim, negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e
não demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência de dívida
, o autor não pode ser penalizado por obrigação que não reconhece como sua, e a responsabilização da demandada é medida que se impõe.

Quanto à possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, cumpre novamente ressaltar que se aplicam ao caso em apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pois atuou o autor como consumidor final na relação jurídica estabelecida no contrato firmado entre ele e a ré.

A
suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é possível na hipótese de o débito cobrado ser referente ao

consumo atual
, estampado nas contas emitidas mensalmente, não sendo possível adotar o mesmo
procedimento quando se tratar de
débitos pretéritos
, reunidos em única fatura, normalmente de um valor muito alto, como é o caso em comento.

Obrigar o consumidor ao pagamento imediato de fatura de alto valor, que, sob pena de interromper o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 42 CDC, que dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
"

Condicionar o fornecimento de energia ao pagamento da fatura em casos como o dos autos afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se considerar que pouquíssimas pessoas em nosso país teriam meios de auferir a quantia devida no curto espaço de tempo havido entre a emissão da fatura e o seu vencimento.

Nesse caso, tendo em vista o valor da fatura relativa à energia não faturada, tenho que caracterizado está o constrangimento e
a ameaça previstos no art.
42 do CDC
.

Assim, o corte de energia elétrica somente pode ocorrer em caso de inadimplemento de contas vencidas nos últimos três meses, não sendo possível a suspensão do fornecimento em razão de débitos pretéritos, os quais podem ser reclamados por meio da via ordinária de cobrança.

O mesmo não ocorre quando se tratar do não pagamento de contas regulares, caso em que é cabível a suspensão da prestação do serviço público, tendo em vista que a continuidade do serviço, em qualquer hipótese de inadimplência, por certo ocasionaria prejuízo ao bem comum, não se podendo admitir que o interesse privado prevaleça sobre o interesse da coletividade.

Com efeito, dispõe o art. 6º, da Lei nº 8.927/95, que:
(...
)

Assim, tratando-se o débito em aberto de conta relativa à energia não faturada e estando as contas mensais devidamente quitadas,
não se permite a interrupção no fornecimento de energia
.

Destarte, é incontroverso que as faturas de Id. 129821035
, foram
emitidas unilateralmente pela demandada.

Assim, negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência dívida, o autor não pode ser
penalizado por obrigação que não reconhece como sua, e a responsabilização da demandada é medida que se impõe.

No que se refere ao
dano moral
, no caso, decorre do
ato injusto e contrário à lei
.

Se é fato que a concessionária do serviço público tem o direito de cobrar pelos serviços que presta, não se negando o direito da demandada de cobrar a tarifa de energia elétrica
e também
de proceder no corte ante a falta de pagamento, também é fato que tais prerrogativas não dão a ela o direito
de, si

et
quantum, cobrar o que bem entende.

Em primeiro lugar, deve ser assentado que se cuida, a relação dos autos, de efetiva e não discutida relação de consumo, aquela que se trava entre o autor e a ré.

Em segundo lugar, como prestadora de serviços, deve arcar a demandada com o risco do seu empreendimento.
(...)

Ora, a autora não é e nem poderia ser o guardião dos interesses da ré.

Sua obrigação é pagar a fatura recebida.

Se o medidor estava, ou não, irregular (danificado), não poderia a ré, por conta do que deixou de auferir, e com base em expediente interno instaurado (argumento que utiliza em todas as demandas em que por isso é acionada), lançar valores unilaterais, impondo ao consumidor o comparecimento na sua empresa, para “regularizar a situação”,
sob pena
de supressão de energia
.

Por certo que a ré deve receber pelos serviços que
presta,
como é certo que não se poderá exonerar o consumidor da obrigação de pagar as tarifas de energia elétrica.

O que não se pode, contudo, tolerar, é o fato de a ré localizar problemas com medidores, instaurar sua sindicância interna e, com base em dados não submetidos ao contraditório, impor, de
inopino
, o pagamento de expressiva conta, acrescida de multa, a título do que deixou de receber
.

É verdadeiro abuso o que a empresa impinge ao consumidor, principalmente em se tratando de serviço essencial, como esse do fornecimento de energia elétrica.

In
casu
, o fato de ser a empresa ré concessionária do serviço público de energia elétrica e
o corte no fornecimento de energia
é inconteste
, e a
obrigação de reparar
não depende da comprovação
da sua culpa, bastando que se ache
provado o dano por ação ou omissão de sua parte
.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece que:
(...
)

Como se não bastasse, o art. 95, da Resolução 456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a responsabilidade da concessionária pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 101,
o direito do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam causados em função do serviço concedido
.

(...)

Ex
positis, julgo procedente o pedido inicial.
Declaro a inexistência do débito relativo
as
faturas de Id. 129821035
. Ratifico os termos da tutela de urgência deferida. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa,
condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe
causou,
o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida.
Condeno

a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

(
...
)
”

(ID.
219217265
) (
g.n
.)

Pois bem.

A teor
do art. 373, II, do CPC, incumbe à
Concessionária
de
Serviços
de
Energia Elétrica
o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a Resolução n
.
414/2010 - ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, regula aspectos
como direitos e deveres dos consumidores, bem como as responsabilidades das distribuidoras
,
prescreve
ndo em seu art. 129, §
1º, que:

“Art. 129.
Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica
, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012
)

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição
regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
.” (destacamos)

Depreende-se dos autos que a
Concessionária
de
Energia
, ao realizar a inspeção
na Unidade Consumidora do Apelado
no dia
16/07/2020
, constatou que
“
o medidor se encontra com furo atrás, a fase L3 não está registrando o consumo, o mesmo foi retirado para aferição
”
, consignando
ainda
no Termo de Ocorrência e Inspeção
-
TOI
n. 810799
que
o
consumidor/titular
“
recusou-se a
receber a equipe
”

estando o termo assinado apenas pelos inspetores que participaram da ocorrên
cia, sendo que
o campo de testemunha
foi deixado em branco (ID.
219157214
)
.

Posteriormente, em 05/02/2021, foi realizada nova inspeção na UC de
ALESSANDRO FIGUEIREDO DA SILVA
, gerando o TOI n.
48931721
, em que se constatou
“
uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao
c
orreto
”
, contudo, o referido documento não foi juntado à contestação.

Via de regra
, como já mencionado, quando verificada uma irregularidade, incumbe à concessionária adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, incluindo o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, a quem é reservado o direito de solicitar perícia técnica, conforme o inciso II do § 1º, o que não ocorreu no caso em questão.

Além disso, o § 7º do já mencionado art. 129 da Res. nº 414/2010 – ANEEL estabelece que, na hipótese de ser realizada a avaliação técnica dos equipamentos de medição, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito e com comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

In
casu
, a
primeira
inspeção foi realizada em
16/07/2020
, enquanto a
notificação
ao cliente foi enviada em
31/
0
7
/202
0
,
assim como
a segunda inspeção foi realizada em
05/02/2021
, com a postagem da notificação
somente
em 16/02/2021,
conforme os documentos anexados à contestação
(ID.
219157211
e ID.
219157213
)
, do que se depreende que,
apesar do longo período transcorrido,
o
consumidor não foi informad
o
com antecedência
sobre a inspeção em seu imóvel.

Além disso, não houve qualquer possibilidade de questionamento prévio à cobrança,
tendo o
consumidor tomado conhecimento da inspeção e das cobranças por recuperação de consumo apen
as após o lançamento do débito e emissão das faturas.

Dessa forma, mesmo que a
ENERGISA

argumente que o suposto desvio era de fácil visualização, ela não está isenta de cumprir o que é determinado pela normativa da ANEEL, de modo que
“
O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
sob pena
de nulidade
(...)”

(TJ-MT 10090810320198110003 MT).

Assim,
mostra-se
correta a sentença que declarou inexigíveis as faturas emitidas pela
A
pelante, objeto de discussão nos
autos,

referentes
à recuperação de consumo decorrente da suposta fraude no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela
Concessionária
de
Serviço Público
.

A propósito, nesse sentido se
orienta a jurisprudência deste
Sodalício:

“(...)

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica
afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora
e, por consequência,
a legitimidade da cobrança
, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.
”
(
TJMT.
N.U 1003518-40.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/04/2023,
DJ
e
12/04/2023)
) (
g.n
).

“(...)

O
procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu os
dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida
.
”
(
TJMT.
N.U 1043347-28.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/03/20
24,
DJe
13/03/2024
) (
g.n
).

Em relação ao dano moral, vejo que, na espécie,
se configura na modalidade
in
re

ipsa
, que ocorre automaticamente com o simples fato, dispensando a necessidade de prova do prejuízo. Po
rtanto, ao ser demonstrado que o
consumidor
teve o corte no fornecimento de energia a partir de faturas de recuperação de consumo que se mostraram indevidas
, o que ultrapassa o simples aborrecimento, configura-se a obrigação de indenizar.

Além disso, o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância
se
mostra adequado à situação, observando a proporcionalidade em relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes devendo ser mantido no importe fixado.

Aliás, cito entendimento desta Câmara de Di
reito Privado, ipsis litteris:

“(...)

A
suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, com base em cobrança indevida e irregularidades não comprovadas, configura falha na prestação de serviço e gera direito à indenização por danos morais
. Inteligência dos
arts
. 186 e 927 do Código
Civil, cumulado com os
arts
. 6º, VI e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
”
(
TJMT
N.U 1005669-33.2020.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
13/08/2024,
DJ
e
15/08/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
pela
ENERGISA
, mantend
o
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de
m
ajor
ar

os
honorários advocatícios
recursais
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, uma vez que já arbitradas no máximo legal
na origem
(20%)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024